Tribunal: TJDFT
Processo: 0745280-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745280-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ARLETE APARECIDA FLAMIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão unilateral desta relatoria (Id 77935864), foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita à parte agravante e a ela ordenado o recolhimento do preparo. Foi, ainda, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comprovado o recolhimento do preparo (Id 78145096). Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, V, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora